Tribunal: STF
Processo: ARE 1473868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. EMENDACONSTITUCIONAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSOCONHECIDO E PROVIDO.1. Narra a autora que é servidora pública desde 1996, primeiramente no cargo de professora da SEDFe atualmente no cargo de agente policial de custódia da Polícia Civil. Segundo ela, faltavam 639 diaspara a sua aposentadoria, mas que, com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, o prazo foidrasticamente aumentado para 4.944 dias. Afirma que, mesmo que se enquadre na regra de transiçãodo § 3º do art. 5º da referida Emenda, ainda faltariam 3.848 dias para sua aposentadoria, o que ao seuver é desproporcional e ofende o direito adquirido. Requer a declaração de inconstitucionalidadeincidental da EC 103/2019 e a declaração do direito de se aposentar pelas regras da LC 51/1985 ou,subsidiariamente, a inconstitucionalidade do requisito da idade mínima, previsto no art. 5º da referidaEC, com a declaração de aposentadoria por preencher os demais requisitos do referido artigo. Asentença julgou procedente o pedido para declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade do art.5º da EC 103/2019, na parte em que revogou as anteriores regras de transição, e reconhecer o direitoda autora a se aposentar com base na Lei Complementar nº 51/1985, o que ensejou a interposição dopresente recurso.2. A regra do Direito Adquirido estabelece que o servidor que já tinha cumprido os requisitos paraconcessão de aposentadoria voluntária, antes da publicação da emenda, tem assegurada a observânciaaos critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos, isto é, tem direitoadquirido à regra anterior à promulgação da Emenda, o que não é o caso dos autos. O SupremoTribunal Federal, em várias oportunidades, já se manifestou a respeito da ausência de direitoadquirido a regime jurídico.3. Conforme narrado pela autora, quando da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, aindarestavam 639 dias de labor para o implemento do lapso temporal necessário à sua aposentadoria.Destarte, não há que se falar em direito adquirido e a consequente aplicação da norma anterior àEmenda Constitucional 103/2019.4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos da autora.5. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV, 6º, e 40, II e III, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente